Tribunal: TJDFT
Processo: 0702525-02.2020.8.07.0014
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-06-09
Data de publicação: 2021-06-30

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSÓRCIO DE VEÍCULO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DE QUANTIAS PAGAS. CLÁUSULA PENAL. FUNDO DE RESERVA. SEGURO PRESTAMISTA. CORREÇÃO MONETÁRIA. JUROS DE MORA.

I – A retenção do fundo de reserva e a exigência da cláusula penal é admitida quando demonstrado o prejuízo sofrido pelo grupo, decorrente da desistência do consorciado, circunstância não configurada na presente lide.

II – É devida a restituição dos valores do seguro prestamista, pois não comprovada a contratação do seguro e o pagamento respectivo à Seguradora, como na presente demanda.

III - As parcelas restituídas devem ser corrigidas monetariamente a partir dos desembolsos. Os juros de mora são devidos após o 30o dia encerramento do grupo, consoante julgamento repetitivo do e. STJ no REsp 1.119.300/RS.

IV – Apelação desprovida.